Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703077-30.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO ANDRADE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES